Tribunal: TJMT
Processo: 1060049-20.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060049-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO RODRIGUES SOARES - CPF: 045.234.608-84 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE. ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido de cobertura securitária negada pela seguradora sob alegação de agravamento do risco pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o excesso de velocidade praticado pelo segurado configura agravamento do risco, apto a exonerar a seguradora do pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro delimita os riscos assumidos pela seguradora, sendo lícita a exclusão da cobertura em caso de agravamento intencional do risco pelo segurado, conforme o art. 768 do Código Civil.

O excesso de velocidade, comprovado por laudo pericial, configura agravamento do risco que justifica a negativa da cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO RODRIGUES SOARES em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais nº 1060049-20.2019.8.11.0041, ajuizada em face da TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a parte apelante argumenta que a cláusula utilizada pela seguradora para negar a indenização é genérica e imprecisa, contrariando o disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ademais, que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do mesmo diploma legal.

Alega também que não houve dolo ou culpa grave de sua parte, sendo incabível a aplicação do artigo 768 do Código Civil.

Contrarrazões ofertadas no ID 264281301.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, defiro a assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não há nos autos elementos que infirmem sua alegação de hipossuficiência.

A controvérsia cinge-se à negativa da cobertura securitária sob a justificativa de agravamento do risco pelo segurado.

Acerca da dinâmica dos fatos, colhe-se dos autos que, na data de 10/05/2019, o veículo segurado colidiu com uma motocicleta, em um cruzamento da Rua Verdão com a Rua Frei Emeliano Monteiro, no Jardim Maringá, Várzea Grande.

De acordo com os artigos 757,
caput
, e 760,
caput
, ambos do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, senão vejamos:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

“Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.”

Desse modo, a responsabilidade da seguradora é delineada e limitada pelos riscos expressamente assumidos no contrato de seguro.

No caso, é incontroverso a ocorrência do sinistro, bem como a negativa de pagamento do seguro, conforme se pode constatar pelo documento de ID 264280279, em que a empresa ré motiva sua recusa no fato de que o segurado causou o acidente.

A cláusula excludente, devidamente prevista nas Condições Gerais do Seguro, estabelece que o segurado não pode submeter o bem segurado a riscos desnecessários ou praticar atos imprudentes que possam comprometer a cobertura do contrato.

O laudo pericial produzido pela Del. Esp. de Delitos de Trânsito, juntado aos autos, apontou que o acidente ocorreu porque o veículo segurado, um Fiat Toro, trafegava em velocidade superior à permitida para a via, a 64km/h em um local onde o limite era de 40km/h .

O documento técnico (ID 264280280) foi claro ao afirmar que:

“Quem deu causa para o acidente foi o veículo V1 – Toro com prioridade de trânsito, devido ao seu excesso de velocidade, uma vez que se desenvolvesse velocidade regulamentar de pista o evento não teria ocorrido.”

A prova técnica confirma a tese defensiva da Seguradora, demonstrando que o segurado não se acautelou ao trafegar em velocidade excessiva.

Em matérias semelhantes, na jurisprudência do c. STJ restou estabelecido que
o agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto à culpa grave do segurado
, que tem o dever de vigilância
(culpa in vigilando)
e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato
(culpa in eligendo)
.

Assim, nos termos do art. 768 do CC,
a intenção
de agravar os riscos determina a exclusão da responsabilidade da seguradora, o que se verifica na hipótese. O agravamento do risco apto a garantir a negativa da seguradora deve ser concreto e intencional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO À ESQUERDA PELO RÉU – CRUZAMENTO – TRAVESSIA DA VIA NA QUAL TRAFEGAVA A MOTOCICLETA DO AUTOR – PROVA PERICIAL QUE CORROBORA A VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU – EXCESSO DE VELOCIDADE DA MOTOCICLETA – CAUSA PRIMÁRIA DO ACIDENTE – TRÁFEGO EM VIA PREFERENCIAL QUE NÃO CONCEDE AO MOTORISTA LICENÇA PARA O DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRÂNSITO – QUEBRA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA QUE REGE AS RELAÇÕES DE TRÂNSITO – PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA E INCONTESTE NO SENTIDO DE QUE O VEÍCULO DO RÉU, CONSIDERADO O PONTO DE IMPACTO, TERIA CONCLUÍDO A TRAVESSIA, CASO A MOTOCICLETA NÃO ESTIVESSE EM VELOCIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AO RÉU – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR –IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O fato de o autor trafegar em via preferencial não lhe confere licença para a desobediência às regras de trânsito que lhe impõem adotar determinado limite de velocidade (no caso, 40 km/h).Aquele que busca realizar manobra legal confia que o veículo na via a ser cruzada está a transitar em velocidade compatível, o que lhe permitiria concluir de forma segura se a conversão poderia ou não ser realizada. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0010639-66 .2016.8.16.0173 - Umuarama - Rel .: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 27.11.2022) (TJ-PR - APL: 00106396620168160173 Umuarama 0010639-66 .2016.8.16.0173 (Acórdão), Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 27/11/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO SINISTRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . INACOLHIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DO FEITO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 371, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . AFASTADA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO MÉRITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O EXCESSO DE VELOCIDADE EMPREGADO PELO CONDUTOR SEGURADO TERIA SIDO PREPONDERANTE PARA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. INSUBSISTÊNCIA . CONDUTOR RÉU QUE REALIZOU MANOBRA PARA ADENTRAR EM SUA GARAGEM E INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DO VEÍCULO SEGURADO, QUE TRANSITAVA NA PISTA CONTRÁRIA. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. ARTIGOS 34 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ACIDENTE CORRETAMENTE RECONHECIDA . HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL, EX VI DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJSC, Apelação n. 5001754-27.2023.8 .24.0070, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise Volpato, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 23-07-2024). (TJ-SC - Apelação: 50017542720238240070, Relator.: Denise Volpato, Data de Julgamento: 23/07/2024, Oitava Câmara de Direito Civil)

Ao trafegar em velocidade superior à permitida, o segurado violou as normas de trânsito e comprometeu a segurança viária, contribuindo diretamente para o evento danoso. Portanto, a negativa de cobertura encontra respaldo contratual e legal, pois o excesso de velocidade não foi apenas um fator contributivo para o acidente, mas sim sua causa determinante.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025